Tribunal: TCU
Processo: 041.171/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11308/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Maternidade São Vicente de Paula, em solidariedade com Maria Dolores Oliva Simões da Fonseca, como presidente dessa entidade, em face da total impugnação dos dispêndios efetuados na execução do Convênio n.o 82/2003 sob o valor total de R$ 439.865,00 para o " Custeio e Manutenção do Hospital Maternidade São Vicente de Paula, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS ", tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 29/12/2003 a 22/10/2005; Considerando que, por meio do Relatório n.o 251/2017 (Peça 38, p. 1-8), o tomador de contas assinalou a responsabilidade pelo dano ao erário sob o valor original de RS 439.865,00 em face das irregularidades pela ofensa às normas vigentes e, especialmente, ao Decreto n.° 3.964, de 2001, e à IN STN n.° 1, de 1997, além das Normas de Financiamento de Convênios e Contratos do Ministério da Saúde, diante das falhas apontadas no Relatório de Fiscalização n.o 192.476/2007 da CGU e no Relatório de Auditoria n.o 4.812/2013 do Denasus, além do Parecer Gescon n.o 790/2016, a partir da consolidação feita na matriz de responsabilização apresentada pela instituição repassadora; Considerando que, após a citação, a Secex-TCE sugeriu o acolhimento das alegações de defesa apresentadas pelos aludidos responsáveis, ao vislumbrar que subsistiria o efetivo prejuízo à defesa, destacando que a Maternidade São Vicente de Paula não mais existiria, desde 2006, e Maria Dolores teria falecido aos 83 anos em 21/3/2020, de tal sorte que os sucessores teriam dificuldade de apresentarem as suas adicionais defesas ante o interregno de mais de quinze anos entre as falhas e a futura notificação, inviabilizando o pleno exercício da ampla defesa pelos sucessores; Considerando que a unidade técnica teria, ainda, assinalado a eventual prescrição da pretensão punitiva do TCU, nos termos do Acórdão 1441/2016-TCU-Plenário , diante do transcurso de mais de dez anos entre a ordem para a citação no âmbito do TCU, em 8/4/2019 (Peça 46), e a data fatal para a prestação de contas final do aludido ajuste, em 21/12/2005; Considerando que, por esse prisma, a unidade técnica pugnou pelas contas iliquidáveis em favor da Maternidade São Vicente de Paula e de Maria Dolores Oliva Simões da Fonseca para ordenar o trancamento das contas e o consequente arquivamento do presente processo, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992, em sintonia com os arts. 169, III, e 211, caput e § 1o, do RITCU (Peça 73); Considerando que, por outro lado, o Parquet especial sugeriu o arquivamento do presente processo, sem o julgamento do mérito, nos termos do art. 212 do RITCU, em face do eventual prejuízo à análise das questões de fato e de direito nesta TCE (Peça 76); Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o perecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em considerar iliquidáveis as presentes contas especiais, diante dos elementos convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 1o, I, 20 e 21 da Lei n.o 8.443, de 1992, para ordenar o trancamento do feito, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo: 1. Processo TC- Processo 041.171/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Maria Dolores Oliva Simões da Fonseca - falecida (CPF XXX.697.521-XX); Maternidade São Vicente de Paula (CNPJ 16.455.578/0001-72). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde (FNS). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Jairo de Amorim Santos (OAB-SE 5.710), entre outros, representando a Maternidade São Vicente de Paula e Maria Dolores Oliva Simões da Fonseca. 1.7. Providências: não há.